Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737245-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA LIMA DE LANA TORRES AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Priscilla Lima de Lana Torres contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que manteve a penhora sobre bem imóvel pertencente à devedora, ora agravante (ID no 157896339). 2. A agravante, em suma, defende que a penhora não deveria prosperar, pois demonstrou, mediante a juntada de documentos, que o imóvel se trata de bem de família, pois atualmente é utilizado para a sua moradia e de sua família. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que a constrição sobre o imóvel seja imediatamente levantada, diante da impenhorabilidade decorrente do bem de família, com a consequente reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 50969415, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6.O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 8. A decisão agravada ponderou que a controvérsia quanto à penhora do imóvel já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento no 0702078-51.2022.8.07.9000, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. É possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel, ainda que estivesse registrado em nome da construtora (CPC, art. 835, inciso XII). 3. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar, em regra, gozam de proteção legal (Lei no 8.009/90, 1o). Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. A Súmula no 486 do STJ admite também a proteção dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou em sua subsistência. 5. Não sendo demonstrado que o imóvel constrito é o único de propriedade da executada e ausente prova de que o bem não tem sido utilizado para fins de moradia, a penhora deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687013, 07020785120228079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 9. De fato a controvérsia já foi apreciada, inviabilizando a rediscussão da matéria. Apesar de a agravante alegar que teve mudança fática no curso do processo, pois atualmente foi morar no imóvel com a sua família, a possibilidade de penhora do bem de família é admitida, pois a lei veda a sua alienação, conforme já esclarecido no julgamento do recurso supracitado. 10. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir aos devedores a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula, a agravante poderia vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender, frustrando o direito ao crédito da agravada. 11. Assim, as determinações impostas na decisão recorrida devem ser mantidas, pois estão em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência. Precedente desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 2. A Jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 3. É possível a penhora do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Essa solução preserva, de um lado, o direito constitucional à moradia e, por outro lado, impede o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. Jurisprudência desta Oitava Turma Cível. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1747861, 07250960420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Deve ser esclarecido que na ocasião do julgamento do agravo de instrumento em que havia a mesma argumentação de que o imóvel penhorado seria bem de família, constatou-se que a agravante residia em outro local e usufruiu do aluguel do bem penhorado. 12. Como consequência, a qualidade de “bem de família” foi afastada, diante da ausência dos requisitos fático-legais. Agora, a agravante alega que foi morar no imóvel, mas não se desincumbiu do ônus de demonstrar os demais pressupostos inerentes ao bem de família. Não há dúvida de que a agravante inovou, artificiosamente, o estado do imóvel, para rebater a tese adotada no julgamento do agravo de instrumento anterior, e pretende, neste agravo, se beneficiar dessa inovação, que tem elementos de fraude processual, de torpeza. 13. Advirto a agravante que eventual conduta deliberada de alterar o estado do processo, com o intuito de induzir o Juiz a erro, constitui crime de fraude processual, tipificado no art. 347 do Código Penal: “Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. [...]” 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília para que prossiga nas determinações já proferidas. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO